Tribunal: STF
Processo: AI 620387
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO
   POR ATIVIDADES DE POLÍCIA MILITAR - GAP. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
   DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      A
   controvérsia foi decidida com fundamento em legislação de índole
   local, circunstância que impede a admissão do extraordinário em
   virtude do óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.